Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-06.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INÉPCIA PARCIAL DO RECURSO. BLINDAGEM DE VEÍCULO. ATRASO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO. PERDAS E DANOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. INVIABILIDADE. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO EM SENTENÇA. POSSIBILIDADE. MONTANTE RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.010, II e III, c/c art. 1.013, caput, do CPC, ante a ausência de dialeticidade, o recurso não deve ser conhecido no ponto que impugna a declaração de ilegitimidade passiva ad causam do réu, haja vista de inexistência de pronunciamento neste sentido no feito de origem.
2. O atraso injustificado da fornecedora na prestação do serviço contratado de blindagem veicular, configura inadimplemento contratual, passível de compensação do consumidor pelas perdas e danos sofridos, nos termos dos arts. 389 e 475 do Código Civil.
3. Para a indenização por perdas e danos, faz-se imprescindível a demonstração do dano em si, bem como do nexo de causalidade com o inadimplemento do devedor. Na hipótese, contudo, o autor não comprovou tais elementos, isto é, o gasto com as passagens aéreas e com o aluguel de outro veículo durante o período que ficou sem carro, bem como o prejuízo causado pela ré com a desvalorização do automóvel enquanto aguardava a blindagem.
4. Com relação ao quantum da indenização por danos morais fixado na sentença, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, especialmente no que se refere ao período de atraso para prestar o serviço contratado, às informações concedidas ao consumidor nesse tempo e ao objetivo da contratação, tem-se que o valor definido na origem pelo i. magistrado sentenciante é adequado, inexistindo, portanto, razões para majoração.
5. O art. 537, § 1o, I, do CPC estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa cominatória ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Com efeito, as astreintes se tratam de medida de execução indireta com o escopo de compelir psicologicamente o réu a cumprir a determinação judicial.
6. No particular, o valor definido na sentença pelo descumprimento da tutela de urgência no curso do processo se revela suficiente e compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC, considerando o preço do serviço contratado pelo consumidor para a blindagem do automóvel e o cumprimento pela pessoa jurídica ré, mesmo que com atraso, do comando judicial de entrega do veículo.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.